Tribunal: CARF
Processo: 13748.001291/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13748.001291/2007-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.821 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MÁRIO DE VASCONCELOS GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 14.491,45, recebidos de
Caixa Econômica Federal, em decorrência de ação judicial, e
- compensação indevida a título de carn~e-leão, no valor de R$ 250,00.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que, quanto aos rendimentos omitidos, o valor
correto é R$ 14.327,25 e trata-se de devolução de empréstimo compulsório, logo isenta do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001291/2007-46
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001291/2007-46

imposto de renda, e quanto à compensação de carnê-leão, a mesma está correta conforme
comprovantes que apresenta.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF deu provimento parcial à impugnação. Do
voto do acórdão 03-38.326 da 4a Turma da DRJ/BSB (fl. 32 e segs.):
“Da Omissão de Rendimentos
Trata-se o presente lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em decorrência de ação judicial.
Alega o impugnante que os rendimentos auferidos refere-se à devolução de
empréstimo compulsório. Entretanto, não juntou aos autos nenhuma documentação
probatória de tal alegação. O alvará judicial de fl. 03 não informa que o valor pago é
oriundo de devolução de empréstimo compulsório. Além disso, houve a retenção do
imposto de renda retido na fonte.
O art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo à contribuinte produzir
as provas necessárias para justificar suas alegações.
Dessa forma, não restou comprovado tal argumento.
Outrossim, cabe esclarecer que no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do si imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual
O art. 787, § 2°, e 87, inciso IV, estabeleceu o procedimento a ser adotado pelos
contribuintes em relação aos rendimentos percebidos no ano-calendário, senão vejamos:
(...)
A finalidade da declaração de ajuste anual, como a sua própria denominação
evidencia, é proceder ao ajuste de todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-
calendário, unificando tais rendimentos e considerando as respectivas deduções.
Assim, o contribuinte deveria ter submetido esses rendimentos tributáveis ao
ajuste anual na sua Declaração de Imposto de Renda.
Por fim, impende esclarecer que o alvará de judicial de fl. 03 informa o valor de
R$ 14.327,25 com os acréscimos legais. Por isso, a CEF informou o valor de R$
14.491,45.
Do Carnê-Leão
De fato, conforme Darf de fls. 06 a 11 e consulta ao sistema SINAL07 da SRF
(fls. 27-28), resta comprovado que o contribuinte recolheu sob o código 0190 (camê
leão) a quantia de R$ 2.950,00, razão pela qual referido pagamento deve ser
considerado para efeito de determinação da exigência.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a compensação com pagamento feito a título de carnê-leão e manter a infração
de omissão de rendimentos.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs. no
qual, em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001291/2007-46

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em julgamento da impugnação, a DRJ afastou a infração de compensação
indevida de carnê-leão, tornando-se a matéria preclusa. Desta forma, a matéria que sobe a este
CARF para julgamento em sede de Recurso Voluntário cinge-se à omissão de rendimentos do
trabalho, no valor de R$ 14.491,45.
Em seu recurso a este CARF, o contribuinte, como já o fizera em sede de
impugnação, alega que o valor correto do recebimento é R$ 14.327,25, conforme alvará da
Justiça Federal, e que as verbas referem-se a devolução de empréstimo compulsório, logo isentas
do IR. Esclarece, entretanto que o processo judicial em questão encontra-se arquivado e que, por
essa razão, para obter os documentos necessárias a provar o alegado necessitaria de um prazo de
60 (sessenta) dias para desarquivar os autos do processo no 89.0005243-8 na Justiça Federal.
Quanto ao valor em questão, é de se considerar correto o lançamento efetuado
pelo Fisco, baseado em informações da CEF, pois o alvará de levantamento da Justiça Federal do
Rio de Janeiro, acostado à fl. 4, menciona “com os acréscimos legais”, e o recorrente não traz
qualquer elemento, como um extrato de depósito, que possa alterar o valor da infração lançada.
Quanto ao prazo de 60 dias solicitado para obtenção de documentos do processo
junto à Justiça Federal, tem-se que o pleito é absolutamente improcedente e não deve ser
deferido. O Recurso Voluntário é datado de 28/09/2010 e até o presente momento, dez anos já
transcorridos, o recorrente não juntou aos autos qualquer novo elemento que pudesse embasar
suas alegações.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário.
Entendo então que deve ser mantida a decisão da turma julgadora da primeira
instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001291/2007-46

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital